Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-41.2020.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão e contradição – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000089-41.2020.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que
é embargante BANCO J SAFRA S/A, é embargado CARLOS ALBERTO DE
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000089-41.2020.8.26.0572/50000 -Voto no 49765
2
VOTO No: 49765
EDEC.No: 1000089-41.2020.8.26.0572/50000
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
EBTE. : BANCO J SAFRA S/A
EBDO. : CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA)
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão e contradição Análise clara e precisa de todas as
questões alegadas pelas partes Embargos rejeitados.”
1) Alega o embargante a existência
de omissão e contradição no v. acórdão de fls.
210/220 no tocante à efetiva prestação do
serviço de avaliação do veículo usado.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso
“sub judice”, também apontou as situações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000089-41.2020.8.26.0572/50000 -Voto no 49765
3
deficiência na fundamentação; aquelas previstas
no art. 489, §1o (art. 1 022, par. único do
CPC/2 015).
“In
casu”,
o
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: “As hipóteses de cabimento
quanto a essa espécie atípica de
embargos de declaração são aquelas
previstas
expressamente
em
lei:
omissão, contradição, obscuridade e
erro material (...)
Ocorre,
entretanto,
que
em
algumas hipóteses de saneamento de
contradição e omissão
muito mais
frequente na segunda hipótese
o
provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício,
poderá ensejar a modificação do conteúdo da decisão recorrida. O
efeito do provimento dos embargos de
declaração
será
atípico,
porque
somente ele se afasta da estrutura
básica
desse
recurso,
mas
tal
atipicidade é uma decorrência lógica e
natural
da
possibilidade
de
enfrentamento de novas questões no
recurso no caso de omissão ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO -
p. 1718
Ed. JUSPODIVM
2 016 -
SALVADOR).
Da
mesma
forma,
não
subsiste
qualquer contradição, a qual é definida pela
doutrina como a “justaposição de fundamentos
antagônicos” (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000089-41.2020.8.26.0572/50000 -Voto no 49765
4
Cruz Arenhart. Processo de Conhecimento Vol. 2.
p.545. Revista dos Tribunais. 2007. São Paulo.)
Restou expressamente consignado no
aresto que o réu-embargante foi revel e que, no
caso em apreço, não apresentou nenhum laudo de
avaliação que comprovasse a efetiva prestação de
serviço de avaliação de veículo usado, sendo
abusiva tal cobrança (fls. 219).
E
nem
se
argumente
que
com o
julgamento do caso paradigma (REsp 1.578.553/SP)
haveria cerceamento de defesa pela necessidade
de apresentação de novas provas.
Isso porque, em sede da inicial, o
autor
se
insurgiu
especificamente
contra
a
exigência da tarifa de avaliação do bem, razão
pela qual, cabia à instituição financeira, nos
termos
do
art.
434
do CPC, instruir a contestação com os documentos destinados a provar que os valores assim cobrados do
contratante foram empregados para o fim a que se
destinavam, o que ela não fez.
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque trazido ao debate pelo embargante, o
certo é que ele pretende rediscutir matéria já
analisada nos autos.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou para fins
de prequestionamento, nos termos do art. 1 025
do Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica o embargante advertido de
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da
multa prevista no art. 1 026, §2o, do CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator